Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-12.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009113-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (IMPETRANTE), : MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta-Mt (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (IMPETRADO), ANTONIA MARCIA SOARES DA SILVA - CPF: 942.097.232-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI LOPES DE FREITAS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009113-12.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO DE MORAES ALMEIDA
PACIENTE: VANDERLEI LOPES DE FREITAS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ART. 313, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A falta de endereço certo e da identificação civil do paciente justifica a prisão cautelar
” (N.U 1027206-91.2020.8.11.0000, minha relatoria, DJe: 19/2/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009113-12.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO DE MORAES ALMEIDA

PACIENTE: VANDERLEI LOPES DE FREITAS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, sem pedido liminar, manejado em favor de
Vanderlei Lopes de Freitas
, denunciado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 do Estatuto do Desarmamento], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que o mantém preso preventivamente por ausência de identificação civil.

A defesa sustenta que muito embora
Vanderlei
tenha sido registrado no cartório de pessoas naturais, até a presente data não requereu a emissão de RG e CPF junto aos órgãos estatais competentes.

Aduz que há ilegalidade na segregação cautelar por inexistência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da medida extrema, sobretudo o
periculum libertatis
.

Com essas considerações, almeja a revogação da prisão preventiva do paciente.

Não houve pedido de tutela liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009113-12.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
Vanderlei Lopes de Freitas
, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, desde 26/4/2022, por ausência de sua identificação civil.

A segregação cautelar foi assim fundamentada:

“
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de VANDERLEI LOPES DE FREITAS, autuado pela prática, em tese, dos crimes previstos no(s) Art. 12 da LEI Nº 10.826/2003.

Consta do boletim de ocorrência:

“ESTA GUPM FOI INFORMADA DE UMA AMEAÇA COM ARMA DE FOGO NA FAZENDA ALIANÇA, MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, ONDE AS VÍTIMAS VÊM CONSTANTEMENTE SOFRENDO AMEAÇAS, POR PARTE DO SUSPEITO, QUE É PRESTADOR DE SERVIÇO NESTA FAZENDA COMO DIARISTA. DE IMEDIATO, DESLOCAMOS AO LOCAL, ONDE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO, ENCONTRAMOS O MESMO NO ALOJAMENTO DA REFERIDA FAZENDA, O QUAL FOI FEITO A ABORDAGEM, ONDE NADA FOI ENCONTRADO COM O MESMO. QUE ENTÃO SOLICITAMOS A AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO PRA ADENTRAR O INTERIOR DO ALOJAMENTO, QUE AUTORIZOU E INFORMOU QUE POSSUI UMA ARMA DE FOGO, TIPO ESPINGARDA, NOS MOSTRANDO ONDE ELA ESTAVA. ESTAVA MUNICIADA COM UM CARTUCHO E MAIS TRÊS CARTUCHOS INTACTOS. QUE ENTÃO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO, LIDO SEUS DIRETOS GARANTIDOS POR LEI, EXPLICADO AO MESMO QUE ESTÁ SENDO ACUSADO DE AMEAÇA (PELAS VÍTIMAS) E POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; E ASSIM, SERÁ APRESENTADO A DEL. POL. MUN. DE PARANAÍTA/MT PARA ESCLARECIMENTOS. QUE FOI CONDUZIDO ATE O PELOTÃO DE PARANAÍTA, ONDE FOI FEITO CHECAGENS COM O NOME QUE O SUSPEITO NOS PASSOU (CABENDO RESSALTAR QUE O MESMO NÃO POSSUI DOCUMENTOS FÍSICOS OU DIGITAIS PARA CORROBORAR A IDENTIFICAÇÃO DESTE), NÃO SENDO ENCONTRADO NADA EM DESFAVOR DO NOME QUE NOS PASSOU (NOME QUE ESTE NOS PASSOU VERBALMENTE). CABE RESSALTAR QUE AS VÍTIMAS FORAM ORIENTADAS A SE APRESENTAR NESTA DATA NA DMPJC PARA ESCLARECIMENTOS. NO MAIS, BOPM CONFECCIONADO, VALIDADO, REGISTRADO IN LOCO” (SIC).

A prisão de VANDERLEI LOPES DE FREITAS é legal (artigo 302, inciso I, do CPP), e o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas, e interrogados os flagrados. Lavrou-se o auto de prisão, bem como nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega de preso.

A prisão do flagrado e o local onde se encontra foram comunicados imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O preso foi informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência e comunicação da família ou à pessoa por ele indicada, e de advogado; há identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial.

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante de VANDERLEI LOPES DE FREITAS, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

Por conseguinte, com o advento da Lei nº 12.403/2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva do flagrado VANDERLEI LOPES DE FREITAS é medida que se impõe.

Registre-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos: (...).

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva: (...).

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e indício de autoria que recaem sobre VANDERLEI LOPES DE FREITAS, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos e relatório de investigação.

In casu,
a
douta
Autoridade policial
em seu despacho de Id: 83309011
informou que, em que pese, os crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de ameaça serem afiançáveis
, em conformidade com o artigo 322 do CPP,
o autuado não apresentou nenhum documento de identificação, razão pela qual, requisitou a realização de perícia de exame papiloscópico do suspeito, a fim de se proceder a sua identificação criminal, e comprovar a identidade do mesmo, nos termos dos arts. 1º e 5º da Lei 12/037/2009, uma vez que o mesmo não possui documento civil
.

Ainda mencionou que: “[...] Assim, com relação ao que preceitua nos moldes dos Art. 324, IV, e 313 § 1º, que asseveram o seguinte: art. 324: Não será, igualmente, concedida fiança: (...) IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva; E o art. 313 § 1º assevera que: também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. DEIXO DE ARBITRAR FIANÇA AO INVESTIGADO; Sic.[...]”

Compulsando os autos e indagado na data de hoje na audiência de custódia o autuado não informou e não apresentou nenhum documento civil que pudesse identificá-lo
.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: [...]

§ 1º
Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
. [...]”.

Por mais que,
pelo nome que o autuado informou não conste nenhum antecedente criminal, não tem como ter certeza de que o nome informado pertence ao flagranteado
.

Ademais,
durante a audiência o autuado informou que não está mais trabalhando na Fazenda Aliança, às vezes fica no hotel “Grande hotel”, não especificando nenhum endereço em que possa ser localizado ao afirmar que não sabe onde vai residir
, razão pela qual, também
se faz presente o fundamento da futura aplicação da lei penal
, eis que sem nenhuma identificação civil, nenhum comprovante de endereço, pode haver facilmente uma evasão da culpa pelo autuado.

Nesse sentido: (...).

Diante disso, levando-se em consideração que o autuado não apresentou nenhum documento hábil para identificá-lo, nos termos do par. único do art. 313, e 312 (futura aplicação da lei penal) do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de VANDERLEI LOPES DE FREITAS em prisão preventiva
.

A autoridade policial já solicitou, todavia, determino que seja oficiada à POLITEC para proceder com a identificação criminal do flagrado, nos termos da Lei 12.037/09, inclusive por meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das impressões digitais do autuado com aquelas eventualmente existentes no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias (...).

Caso haja a informação da juntada de documento de identificação civil, dê-se vistas ao MPE e, conclusos
”.

Não há ilegalidade na decisão exarada pela autoridade apontada como coatora, haja vista a prisão preventiva ter sido fundamentada no fato de
Vanderlei
não ter apresentado nenhum documento para sua identificação civil.

Conforme leciona,
Renato Brasileiro de Lima
[1]
“
quando a prisão preventiva for necessária para esclarecer dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, a prisão preventiva poderá ser decretada em relação a crimes dolosos e culposos, pouco importando o quantum de pena a eles cominado
”.

Muito embora a defesa tenha afirmado que o paciente foi registrado junto ao cartório de pessoas naturais, não trouxe aos autos sua certidão de nascimento.

Impende destacar que a Politec e a Polícia Federal não obtiveram êxito em identificá-lo civilmente / criminalmente.

A propósito, na audiência de custódia, o denunciado não forneceu nenhum endereço onde possa ser localizado, afirmando não saber onde irá residir; em assim sendo, a medida extrema se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Não obstante, o juízo de origem consignou no
decisum
que tão logo
Vanderlei
apresente sua identificação civil será reavaliada a necessidade de sua prisão preventiva.

Esse posicionamento se coaduna com a jurisprudência deste E. Tribunal, de outros Tribunais estaduais e do STJ,
in verbis
:

“
A falta de endereço certo e da identificação civil do paciente justifica a prisão cautelar
” (N.U 1027206-91.2020.8.11.0000, minha relatoria, DJe: 19/2/2021).

“
Devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva, com base no artigo 313, § 1º, do Código de Processo Penal, uma vez que o indivíduo não apresentou qualquer documentação relativa à sua identificação, inclusive relatou diversos nomes perante a autoridade policial
” (TJMT – HC nº 1023468-95.2020.8.11.0000. Relator Des. Pedro Sakamoto, DJe: 22/1/2021).

“
Consultando os autos da ação penal originária, verifica-se que até o momento nenhum documento de identificação civil do paciente foi apresentado, estando a segregação cautelar motivada na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
” (TJCE – HC nº 0640004-90.2020.8.06.0000. DJe: 3/2/2021).

“
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade dos crimes praticados, grande quantidade de cocaína relacionado à tráfico que se estende para mais de um Estado, e na falta de elementos para identificação civil, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva
” (STJ. HC nº 375.189/GO. DJe: 4/4/2017).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Vanderlei Lopes de Freitas
.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Direito Processual Penal
. Salvador: Juspodivm. 2020, p. 1079.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022